Tribunal: TJSP
Processo: 2033583-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração. Inconformismo de sócios incluídos. Agravo provido, nos termos da fundamentação. Embargos opostos pela agravada. Omissões. Vícios inexistentes. Prequestionamento. Questões debatidas expressamente analisadas. Embargos de declaração rejeitados.